Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Provas. Consequências do crime. Pena-base. Fração. Regime prisional.
1 – A prisão em flagrante dos apelantes, em via pública próxima do local do furto, na posse dos objetos furtados e instrumentos para a prática do crime, imagens do sistema de segurança, declarações da vítima e dos policiais - que constataram que o furto fora cometido com arrombamento de portão de aço do estabelecimento - são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 – Nos crimes contra o patrimônio, o prejuízo sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Admite-se, contudo, a avaliação negativa das consequências do crime quando o prejuízo da vítima é exacerbado.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, considerando a reduzida gravidade do crime, reduz-se a pena-base.
5 – Reincidentes os apelantes e desfavoráveis três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), justifica-se o regime prisional mais severo – fechado -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Apelação provida em parte.